Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001722-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELICIDADE ANGELA GONCALVES - CPF: 293.247.341-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENDA A COBRANÇA DOS DÉBITOS SUB JUDICE – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, interposto por FELICIDADE ANGELA GONCALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Declaratória de Inexistência de Débito no 1003756-16.2020.8.11.0002, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões, a agravante alega que, a partir do mês de setembro/2019, percebeu aumento significativo nas faturas e que, mesmo após reclamação formalizada junto ao PROCON, estas continuaram a ser enviadas com valor superior a média de consumo mensal (faturas de outubro/2019 a janeiro/2020).

Aduz que as cobranças abusivas ocasionaram o corte do fornecimento de energia elétrica e que pode sofrer a negativação do seu nome por esta cobrança indevida, não obstante a suspensão do fornecimento de energia só possa se dar em hipóteses excepcionais.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja provido para o fim de determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da UC n. o 6/243015-5, referente à fatura do mês de outubro/2019 (R$ 316,26), novembro/2019 (R$ 384,95), dezembro/2019 (R$ 326,02) e janeiro/2020 (R$ 344,27), e/ou quaisquer outras não condizentes com o consumo possível da parte autora, bem como, seja determinado que a Requerida se abstenha de incluir ou retire o nome da requerente no rol de maus pagadores do SPC/SERASA, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A liminar recursal vindicada foi deferida
para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, correspondente às faturas relativas ao período de outubro/2019 a janeiro/2020, bem ainda se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) (
ID 33726998).

Contraminuta da parte agravada (ID 35529968).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FELICIDADE ÂNGELA GONÇALVES em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que mantém contrato de prestação de serviço com a requerida, por meio da Unidade Consumidora no. 6/243015-5, sendo que a partir de setembro/2019 passou a receber faturas com valores excessivamente elevados e destoantes da sua média de consumo de 291 kw.

Aduz que procurou auxílio junto ao PROCON para resolver sua situação, ocasião em que a requerida lhe propôs o parcelamento da dívida, com o que não anuiu, vindo sua energia a ser suspensa no dia 04.02.2020.

Sustenta, ainda, que sua renda mensal é compatível com o enquadramento da fatura de baixa renda, o que lhe garante o direito de pagar um valor de tarifa de 0,56488, que corresponde à quantia de R$ 162,96 mensal.

Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência para que a requerida promova o restabelecimento da energia de sua unidade consumidora por entender que as faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/20202 não são condizentes com o seu real consumo de energia, bem como que a requerida se abstenha de incluir seu nome no rol dos maus pagadores.

Em caso de indeferimento, pugna para que seja autorizado o depósito judicial da fatura de janeiro/2020, considerando o valor médio de consumo aos meses anteriores no importe de R$ 162,00, já com referência aos meses de fevereiro/2019 a agosto/2019, correspondente à tarifa de baixa renda, e as demais faturas emitidas no curso do processo.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, in
deferiu a tutela
.

Irresignada, a parte autora

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão ao argumento de que, sem a suspensão da cobrança, estará inadimplente junto à agravada e tal circunstância pode acarretar danos irreparáveis e de grande monta.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em suspender a cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que esta alega não ser devidas.

Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável fazê-lo ou ainda inserir o nome da parte agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão justamente acerca da regularidade/legalidade de tal cobrança.

Assim, levando em consideração que a Recorrente está discutindo a origem de faturas com valores superiores ao período de normalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo (já que cabe à requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade às alegações sustentadas no presente Recurso.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravante continuará com o fornecimento de energia elétrica suspenso e com o risco de ter seu nome negativado.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RGE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. DÉBITO SUB JUDICE. Incabível a inscrição/manutenção do nome do ora agravante nos órgãos de proteção ao crédito enquanto se discute judicialmente não só a existência de suposto débito, mas também o seu montante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70076215946, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 22/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI no. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI no. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
para
determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, correspondente às faturas relativas ao período de outubro/2019 a janeiro/2020, bem ainda se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e, caso já tenha sido efetivada, efetuar sua exclusão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020